Tribunal: STF
Processo: HC 242062
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Welton Ferreira Freitas Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.133/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória, que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que “o fato do paciente ter permanecido preso durante instrução criminal não é razão plausível para negar-lhe o direito de aguardar o recurso de apelação em liberdade”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. No caso, examinando os autos transcritos acima, verifico fundamentação concreta da manutenção da prisão, após prolação da sentença, ficando evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta perpetrada, aliada ao modus operandi do crime, consignando as instâncias primevas que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por ter sido apreendido portando 112 pinos de cocaína, com peso de 28,2g (e-STJ fl. 32). 



    4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), mantida a prisão preventiva, porquanto presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente, tendo em vista que:



     “Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva por ocasião da sentença, é cediço que nos termos do §1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, ‘[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.’  Assim, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 



    Na ocasião, o Juízo sentenciante, quanto à prisão provisória do agravante, consignou (e-STJ fl. 41):



    [...] 



    1. Condeno o réu, com fundamento no art. 33,caput, c/c art. 40,inciso III, da Lei 11.343/06, c/c Lei 8.082/90 e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado e pena de multa de 583 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo; 



    2. Suspendo os direitos políticos dos réus, com fundamento no art.15, inciso III, da Constituição Federal, devendo o Cartório comunicar a Justiça Eleitoral após o trânsito em julgado; 



    3. Mantenho o réu preso, porque agora, condenado, poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da Lei Penal, e porque há perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vez que, em liberdade, voltará para o mesmo ambiente, mesmo bairro, e convivendo com as mesmas pessoas da época da prisão, o que significa que ele voltará a delinquir e porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva decretada na audiência de custódia; 



    [...]



    Por sua vez, o Tribunal de origem, acerca do tema, se manifestou (e-STJ fl. 58/64):



    [...] 



    Insta consignar, por oportuno, que a d. Magistrada de origem apreciou pedido de reconsideração, que resultou na seguinte decisão (fls. 260/261 autos originários): 



    "Vistos. 1. Trata-se de ação penal intentada em desfavor de WELTON FERREIRA FREITAS FILHO, por infração ao artigo33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. O acusado teve decretada sua prisão preventiva em 28 de junho de 2023, como medida necessária à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, e do artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, conforme fundamentos constantes da decisão de fls.47/48. O mandado de prisão foi cumprido em 28 de junho de 2023 (fls.63/64). Em análise da necessidade de permanência da custódia cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reputo subsistirem os requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, nos termos da sentença de fls. 213/223, posto que inalterada a dinâmica fática e processual que motivou o decreto originário. Posto isto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.” 



    Consigna-se, outrossim, que o Paciente interpôs recurso de apelação (fls. 243-256 autos originários), que se encontra pendente de julgamento. Em que pese o inconformismo do impetrante, não vislumbro teratologia ou ilegalidade a ser sanada por via do habeas corpus.  Verifica-se, na hipótese, que a decisão condenatória que manteve a prisão do Paciente está devidamente fundamentada e atende ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia. 



    Pontue-se que a prisão preventiva, por ser medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença dos requisitos de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar, sem que isso afronte o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Frisa-se, também, que o fundamento da presente cautelar visa garantir a aplicação da lei penal, não se vislumbrando teratologias praticadas pelo Magistrado na origem. Destaque-se que tampouco há direito absoluto em recorrerem liberdade, especialmente em casos como o da hipótese, em que a gravidade do delito, cuja autoria e materialidade já foram reconhecidas, demonstra a necessidade da segregação cautelar. 



    (...) 



    Insta ressaltar, por oportuno, que eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são motivos aptos a afastar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se considerar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos pertinentes para a imposição da medida de exceção, pois sinalizam a personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. Ao contrário do que se sustenta, a restrição da liberdade para aguardar o julgamento do apelo não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, antes mesmo do trânsito em julgado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: 



    (...) 



    O fundamento de toda e qualquer prisão cautelar lastreia-se nos pressupostos autorizadores da preventiva, sendo a manutenção da custódia após o édito condenatório de rigor quando as circunstâncias do caso inspirem o receio de reiteração criminosa ou ainda de que o sentenciado procurará se furtar da execução, se confirmada a condenação. Ressalte-se, ainda, o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, assim, seria um contrassenso a sua libertação nesta fase processual, quando já ostenta sentença condenatória pela prática de crime de evidente gravidade. (...) 



    Nesse contexto, verifica-se, de pronto, a ausência de ilegalidade da prisão preventiva decretada. Posto isso, denega-se a ordem. 



    [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, examinando os autos transcritos acima, verifico fundamentação concreta da manutenção da prisão, após prolação da sentença, ficando evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta perpetrada, aliada ao modus operandi do crime, consignando as instâncias primevas que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por ter sido apreendido portando 112 pinos de cocaína, com peso de 28,2g (e-STJ fl. 32). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC n. 138.574-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    Outrossim, a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). De fato, assim procedeu o juiz sentenciante (e-STJ fl. 41). 



    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    (...).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator